Tribunal: TJDFT
Processo: 0761320-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Débito. Fazenda Pública. Anos anteriores. Súmula 42 da TUJ. Pedido administrativo. Comprovação. Prescrição. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que pronunciou a prescrição das prestações reclamadas que têm como referências iniciais e finais os meses 08/2013 e 07/2015 e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 468,34 (quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, que não se encontram prescritos, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe.
2. Em suas razões recursais (ID 69495783), a parte autora aponta que, embora o juízo a quo tenha procedido com o julgamento antecipado do mérito por entender que a documentação acostada seria suficiente para julgamento, citou a falta de prova do fato constitutivo do direito da autora sem em outra ocasião alertar a autora quanto a manutenção do ônus probatório, em falha quanto ao princípio da cooperação, ínsito ao direito processual brasileiro. Sustenta que, após ter descoberto que o último requerimento já estava no SEI, buscou pessoalmente o setor responsável para obtenção do número do processo SEI em que constava o requerimento de pagamento no ano de 2017, antes da prescrição. O documento, ainda segundo a recorrente, apenas foi obtido após a sentença, de modo que, caso concedido prazo após saneamento, com fixação do ônus probatório em desfavor da autora pela insuficiência da prova acostada em inicial, teria sido possível a juntada dos documentos agora anexados (docs. 1, 2 e 3). Defende a ocorrência de erro in procedendo vez que o juízo a quo não deixou claro que a declaração acostada seria inapta como meio de prova, nem indeferiu a inversão do ônus pleiteada pela autora. Conclui que o feito exige dilação probatória, até porque, ademais, as alegações da autora são dotadas de verossimilhança, razão, inclusive, da inversão do ônus probatório, de modo que o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido, teve o condão de macular a sentença, pois, além da contradição já apontada, importou manifesto cerceamento ao direito de defesa e mácula ao contraditório. Argumenta que a demora da Administração Pública em realizar o pagamento de crédito reconhecido em procedimento administrativo não enseja a prescrição, na medida em que ocorre a suspensão do prazo prescricional, que apenas volta a fluir, pela metade, quando a Administração Pública pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou no caso concreto. Aduz que no caso concreto constam os números dos pedidos no ano seguinte a constituição do débito, o que pode ser provado pelo documento ID 203949943, juntado pela autora em sede de exordial. Ao final, requer: a) a anulação a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação do processo, com a realização do saneamento do feito; b) a reforma da sentença, proferida pelo juízo a quo, determinando a procedência do pedido formulado pela Autora nos termos da exordial e c) o acréscimo de juros e correção monetária sobre os valores devidos ao final do processo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 69495792, pelo improvimento do recurso.
5. Em petição no ID 72754613 o recorrido requer a manutenção do sobrestamento do feito até que seja publicado o acórdão da resolução do Incidente de Uniformização de Jurisprudência tratado no âmbito do processo no 0729132-07.2024.8.07.001.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se as verbas cobradas pela parte autora se encontram prescritas.
III. Razões de decidir
7. Havendo aprovação da proposta de súmula de tese fixada, inexiste óbice para prosseguimento dos julgados suspensos em razão de determinação de sobrestamento do feito até o julgamento do incidente. Nesse sentido: Acórdão 2015422, 0740495-88.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.
8. Cerceamento de defesa. Em que pese a recorrente alegar que houve cerceamento de defesa em razão da falta do saneamento do feito, verifica-se que ela não apresentou pedido expresso e específico de quais provas pretendia produzir durante a instrução processual. Além do mais, não obstante suscitar o cerceamento de defesa e requerer a cassação da sentença para retorno dos autos ao juízo de origem para realização do saneamento do feito, a fim de produção de provas, não aponta sequer quais provas pretenderia produzir. Com relação aos documentos apresentados em sede recursal, conforme narrativa da própria autora, tratam-se de documentos produzidos após a prolação da sentença, de modo que não se verifica qualquer nulidade na sentença recorrida. No sistema dos juizados especiais, o procedimento é sumaríssimo não se podendo criar regras existentes para o processo comum nas varas cíveis. Nesse contexto, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.
9. Quanto ao mérito, destaca-se inicialmente que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Já o artigo 4o do diploma citado prevê a hipótese de suspensão do prazo no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração. Essa suspensão se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do referido artigo.
10. Além do mais, nos termos da Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, foi fixado o entendimento no sentido de que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. (PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio. Acórdão ainda não publicado).
11. No caso dos autos, há na declaração fornecida pelo próprio recorrido os números dos pedidos referentes a cada uma das parcelas cobradas (ID 69495764), a evidenciar a existência de requerimentos administrativos iniciados dentro do prazo prescricional desde aqueles anos. Além do mais, nos termos da documentação apresentada em sede recursal (ID 69495784), a recorrente solicitou, em 11/12/2017, o pagamento dos valores cobrados na presente ação. Assim, considerando a comprovação de pedido de pagamento ainda dentro do prazo prescricional, haja vista que os valores cobrados se referem ao período de 08/2013 e 07/2015, não há que se falar em ocorrência de prescrição.
12. Nesse contexto, não se encontram prescritos os créditos perseguidos pela autora, haja vista a comprovação de causa de suspensão, tendo ocorrido apenas demora no estudo e pagamento da dívida. Assim, observa-se no caso em tela que há processos administrativos relativos a esses débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento
13. Diante das provas apresentadas pela autora, cabia ao réu o ônus da comprovação de que os referidos processos administrativos já se encerraram, nos termos do art. 373, II, do CPC. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de créditos relativos a exercícios anteriores, inexistindo prescrição da pretensão da autora.
14. Nesse sentido: Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedente o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento da quantia total de R$ 27.181,53 (vinte e sete mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), valor nominal a ser corrigido correspondente ao valor apresentado no documento de ID. 69495764, acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir do mês/ano de referência final correlato a cada uma das verbas, nos seguintes termos: a) até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97 e b) após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. A suspensão do prazo de prescrição das pretensões contra a Fazendo Pública se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32”

_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2015422, 0740495-88.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio, Acórdão ainda não publicado e Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.